Tribunal: TJES
Processo: 5004717-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004717-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA BORGES TORRES CSONKA
AGRAVADO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004717-73.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FERNANDA BORGES TORRES CSONKA

ADVOGADOS : ANA PAULA LIMA DE SALES E OUTROS

RECORRIDA : JACUHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES E OUTROS

RECORRIDA : ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTROS

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA BORGES TORRES CSONKA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas por
JACUHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, reduzindo o valor das astreintes de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) é inadmissível a redução do valor da multa vencida, podendo ser alteradas apenas as multas vincendas, sob pena de violação de um direito adquirido na sentença; (ii) as Agravadas foram intimadas do deferimento da liminar, cujo descumprimento não pode ser tolerado ou premiado com a redução das astreintes; (iii) a multa atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante do poderio econômico das Agravadas, e (iv) a redução do valor acumulado da multa afasta o seu caráter pedagógico-punitivo (id. 929606).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Nas contrarrazões (id. 1144388 e 1145793), as Agravadas pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004717-73.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FERNANDA BORGES TORRES CSONKA

ADVOGADOS : ANA PAULA LIMA DE SALES E OUTROS

RECORRIDA : JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES E OUTROS

RECORRIDA : ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTROS

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

A Agravante requer no recurso a concessão da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do recolhimento do preparo.

O benefício foi concedido no processo principal pela Magistrada
a quo
, o que abarca todos os atos do processo até decisão final (id. 929608).

Além disso, não houve nenhuma impugnação das Agravadas quanto ao deferimento.

Dessa forma,
mantenho
a assistência judiciária gratuita e dispenso a Agravante do recolhimento do preparo.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, sigo ao exame do mérito.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao pagamento das astreintes no bojo do cumprimento de sentença.

Emerge dos autos, que a Agravante promoveu o cumprimento da sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, para o recebimento da quantia de R$ 36.083,80 (trinta e seis mil, oitenta e três reais e oitenta centavos), a título de restituição dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual, bem como do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pelo descumprimento da tutela antecipada (id. 929615 e 929629).

As Agravadas impugnaram os cálculos, alegando, resumidamente, o excesso na execução e ausência de descumprimento da tutela antecipada, ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.

A decisão agravada acolheu as impugnações para reduzir a incidência da multa diária de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais), com base em cada descumprimento comprovado e nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 929634).

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) é inadmissível a redução do valor da multa vencida, podendo ser alteradas apenas as multas vincendas, sob pena de violação de um direito adquirido na sentença; (ii) as Agravadas foram intimadas do deferimento da liminar, cujo descumprimento não pode ser tolerado ou premiado com a redução das astreintes; (iii) a multa atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante do poderio econômico das Agravadas, e (iv) a redução do valor acumulado da multa afasta o seu caráter pedagógico-punitivo (id. 929606).

Em contraditório recursal, as Agravadas pedem o desprovimento do recurso (id. 1144387 e 1144388).

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.333.988/SP, sob o rito do art. 543-C, do CPC/73, consolidou orientação de que a decisão que comina astreintes

não está sujeita à preclusão, assim como não faz coisa julgada (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014).

Esse entendimento permanece hígido na vigência do novo Código de Processo Civil, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

2.
"O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020).

3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” (destaquei)

Nesse sentido, o Julgador está autorizado a alterar o valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando verificar a sua insignificância ou exorbitância.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o art. 537, § 1º, do CPC/15, não se restringe somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão a respeito do valor a ser pago a título de multa cominatória, não há que se falar em multa vencida. Portanto, inexiste o alegado direito adquirido da Agravante.

É como destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. art. 537, § 1º, do CPC/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme o entendimento desta Corte, "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1851359/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4.
O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

Assim, afastada a tese de imutabilidade do valor das astreintes, o valor da multa deve ser apurado sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando-se, inclusive, o enriquecimento ilícito, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

2. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa

3. Agravo interno de fls. 214-221 desprovido e agravo interno de fls. 228-236 não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1637298/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)” (destaquei)

No caso, a multa diária foi fixada no processo de conhecimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e aumentada, posteriormente, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como forma de compelir as Agravadas a suspenderem o pagamento das parcelas e demais encargos, inclusive taxas condominiais relacionadas ao contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, objeto da rescisão (id. 929610 e 929614).

A Magistrada
a quo
manifestou que foram enviados 09 (nove) boletos de cobrança em desfavor da Agravante, todavia, não houve qualquer restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por parte das Agravadas.

Por essa razão, escorreito o comando judicial que impõe a redução da astreinte por cada descumprimento comprovado nos autos, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, ignorar o caráter repressivo e preventivo inerente ao instituto.

Vale consignar, ademais, que incide sobre a multa a correção monetária desde a data da emissão do primeiro boleto de cobrança enviado pelas Agravadas e que contrariou a decisão judicial, sem juros de mora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004717-73.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FERNANDA BORGES TORRES CSONKA

ADVOGADOS : ANA PAULA LIMA DE SALES E OUTROS

RECORRIDA : JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES E OUTROS

RECORRIDA : ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTROS

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífica na jurisprudência a orientação de que a decisão que comina astreintes

não está sujeita à preclusão, assim como não faz coisa julgada. Precedentes do C. STJ.

2. O disposto no art. 537, § 1º, do CPC/15, não se restringe somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão a respeito do valor a ser pago a título de multa cominatória, não há que se falar em multa vencida. Precedentes do C. STJ.

3. O valor das astreintes deve ser apurado sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.